Tribunal: STF
Processo: ARE 1351708
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido, à unanimidade, pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDoc. 169, fl. 251):



    “DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33 C/C 40, I, DA LEI Nº 11.343/06. DOSIMETRIA. 1. A natureza do entorpecente - maconha - não reclama maior apenamento. 2. A vetorial "circunstância do crime" engloba o modus operandi da conduta. 3. Para aferição do aumento relativo à transnacionalidade da conduta, analisa-se tão somente a quantidade de países envolvidos. 4. Para que a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 seja aplicada, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Os honorários advocatícios do advogado dativo, em ações criminais submetidas à Justiça Federal, são fixados de acordo com a normativa do Conselho da Justiça Federal, sendo a mais recente a Resolução nº 305/2014. ” 



     



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, o prequestionamento da matéria, o cabimento e a tempestividade do recurso, e sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LVII, da CF/88 (eDoc. 189, fls. 343/366).



    No mais, sublinha, em síntese, que: (a) é preciso que o julgador demonstre os elementos de convicção que o convenceram de que o acusado integra organização criminosa, devendo indicar em sua decisão provas concretas, aptas a fundamentar a sua conclusão; (b) o objetivo do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é punir de maneira mais severa o traficante profissional, que faz do crime o seu meio de vida, praticando-o de maneira recorrente, com sistematização, no seio de uma organização criminosa. A norma busca minorar as consequências sancionatórias para aqueles que praticam o crime de tráfico de drogas imbuídos pelas contingências da vida, em uma conduta eventual; e (c) os transportadores das drogas, ou “mulas”, como é o Recorrente, muito embora possam ser contratados por organização criminosa, normalmente, não possuem nenhum controle sobre o modus operandi da empreitada delitiva, servindo de blindagem às camadas que exercem liderança dentro de um grupo organizado para a prática de crimes. 



    Por fim, pugna pelo conhecimento e pelo provimento deste recurso extraordinário para reformar o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de modo a reconhecer as suscitadas violações do artigo 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal, para admitir a aplicabilidade do § 4.º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006 em favor do Recorrente, pois não demonstrado que integra organização criminosa, sob pena de perpetuação da inconstitucionalidade anunciada. 



    O recurso foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ao fundamento de incidência do óbice da Súmula 279/STF (eDoc. 210, fls. 499/500).



    No Agravo, o recorrente aduz que não pretende que este Colendo Supremo Tribunal Federal reanalise matérias fático-probatórias, mas que valore de maneira adequada os fatos descritos na própria decisão, o que é permitido pela jurisprudência desta C. Corte de Interpretação. (eDoc. 220, fls. 530/550).



    O recurso foi a mim distribuído em 26/10/2021 (eDoc.245).



    É o relatório. DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Ainda que superado esse grave óbice, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, ressalte-se que a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse mesmo sentido, há precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 161.482-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. Por sua vez, é firme na jurisprudência deste TRIBUNAL que “Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 31/10/2014).



    Na espécie, a inviabilidade de aplicação da minorante considerada pelo juízo sentenciante foi ratificada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região com base nos argumentos seguintes (eDoc. 170, fls. 253/259):



    “A defesa requer a redução da pena-base e a aplicação da causa de diminuição do artigos 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Passo à análise: 



    a) Pena-base. Como visto acima, a pena-base foi aumentada em razão da natureza da droga, da quantidade da droga, da culpabilidade e das circunstâncias do delito. 



    Entendo que a natureza da droga - maconha - não enseja o aumento da pena-base, pois não é considerada uma das mais nocivas à saúde, como ocorre com a cocaína, a heroína ou o haxixe, por exemplo. 



    Portanto, deve ser afastado o aumento de 02 anos em relação à natureza da droga. 



    De outro lado, a grande quantidade de droga apreendida - 547 kg - justifica o acréscimo de 02 anos na pena-base, pois destoa da maioria dos casos de apreensões de droga. 



    Na sentença, a culpabilidade foi valorada negativamente em razão de o delito ter sido cometido com emprego de batedor, mediante concurso de pessoas, visando a facilitar a consecução da empreitada. 



    Ocorre que a culpabilidade, consoante aponta a doutrina, consiste na "reprovação social que o crime e o autor do fato merecem" (in NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 422). 



    Entendo que o modus operandi, que abrange a utilização de batedor e o fato de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, é fator a ser analisado nas circunstâncias do delito, não se referindo à culpabilidade do agente. 



    Portanto, afasto o aumento de 01 ano e 08 meses relativo à valoração negativa da culpabilidade. 



    As circunstâncias do crime ensejam o aumento da pena-base, pois a ocultação da droga, bem como a utilização de batedor e o cometimento em concurso de agentes são circunstâncias que demonstram uma maior reprovabilidade da conduta. Mantido o aumento de 01 ano e 08 meses por esta circunstância negativa. 



    Assim, a pena-base deve ser fixada em 08 anos e 08 meses de reclusão. 



    b ) segunda fase. Sobre a pena-base, incide a atenuante da confissão no patamar de 1/6, parâmetro utilizado pelos Tribunais, resultando na pena de 07 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão. 



    c) terceira fase. O Magistrado fixou em 1/4 o aumento pela aplicação do art. 40, I, da Lei 11.343/06.



    Contudo, para aferição do aumento, analisa-se tão somente a quantidade de países envolvidos. E, no presente caso, a conduta envolveu apenas dois países - Brasil e Paraguai, incidindo o aumento de 1/6, consoante entendimento consolidado nesta Turma. 



    Vê-se: 



    DIREITO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. DOSIMETRIA. 1. A conduta, consciente e voluntária, voltada para a prática do tráfico de drogas, enquadra-se no tipo do artigo 33 da Lei 11.343/06. 2. O fato de o réu não ter cruzado pessoalmente a fronteira não retira o traço de internacionalidade do delito de tráfico internacional de drogas. 3. O fato de o crime de tráfico envolver dois países justifica o patamar mínimo de 1/6 aplicado em razão da configuração da transnacionalidade. (TRF4, ACR 5036959-77.2017.4.04.7100, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 25/04/2019) 



    Assim, sobre a pena provisória incide o aumento de 1/6, resultando na pena de 08 anos, 05 meses e 03 dias. 



    Para que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas seja aplicada, faz-se necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. O legislador objetivou possibilitar a redução de pena para aquele considerado como pequeno traficante eventual, ou seja, que não faz do crime seu meio de vida. Os requisitos são cumulativos, e, na ausência de um deles, afasta-se a incidência do dispositivo. 



    No caso concreto, as circunstâncias do fato, como o valor a ser pago ao réu pelo transporte (R$ 30.000,00), evidencia o poderio econômico envolvido, indicando o envolvimento com associação criminosa, não fazendo jus, pois, à causa de diminuição. ”



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram o envolvimento do agente com organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas, não se podendo desconsiderar, ainda, a elevada quantidade de entorpecente apreendido (547 kg de maconha), circunstâncias às quais a minorante em apreço não é vocacionada.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012. 



    Por fim, inviável o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente